Tribunal: STJ
Processo: 0743981-32.2024.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3068032 - DF(2025/0382320-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ROSIVALDO DE OLIVEIRA CARDOSO
ADVOGADA
: JOSIANE MENESES DE CARVALHO - DF034074
AGRAVADO
: FLAVIO MARCILIO ALVES RODRIGUES
AGRAVADO
: ELAINE BELMIRA ALVES RODRIGUES
AGRAVADO
: AFRA BELMIRA RODRIGUES
AGRAVADO
: EUSILENE BELMIRA RODRIGUES
AGRAVADO
: SEVERINO AURELIANO RODRIGUES
ADVOGADO
: GILBER BENTO DA SILVA - DF020504
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESTITUIÇÃO
DE PRAZO RECURSAL. ALEGADA JUSTA CAUSA. ARTIGO 223 DO
CPC. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE ABSOLUTA PARA A
PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS NÃO COMPROVADA. DECISÃO
DE
ACORDO
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE.
. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 83/STJ
SÚMULA N. 7/STJ
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. O acórdão encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no
sentido de que apenas se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução
do prazo recursal, a doença que acomete o advogado quando o impossibilita
totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato, hipótese
não constatada no caso. Incidência da
.
Súmula n. 83/STJ
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à inexistência
de justa causa para a restituição do prazo recursal e à ocorrência de preclusão
consumativa, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado, em recurso
especial, pela Súmula n. 7 do STJ.
3. A incidência dos apontados óbices processuais (Súmulas n. 7 e
)
83/STJ
quanto à interposição pela alínea "a" do permissivo constitucional impede o
conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a
mesma questão. Precedentes.
Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026 18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56885280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/05/2026 13:35:49
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 770e92ff-4106-4b61-b05d-57bfbea9ec3d

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56885280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/05/2026 13:35:49
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 770e92ff-4106-4b61-b05d-57bfbea9ec3d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3068032 - DF(2025/0382320-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ROSIVALDO DE OLIVEIRA CARDOSO
ADVOGADA
: JOSIANE MENESES DE CARVALHO - DF034074
AGRAVADO
: FLAVIO MARCILIO ALVES RODRIGUES
AGRAVADO
: ELAINE BELMIRA ALVES RODRIGUES
AGRAVADO
: AFRA BELMIRA RODRIGUES
AGRAVADO
: EUSILENE BELMIRA RODRIGUES
AGRAVADO
: SEVERINO AURELIANO RODRIGUES
ADVOGADO
: GILBER BENTO DA SILVA - DF020504
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESTITUIÇÃO
DE PRAZO RECURSAL. ALEGADA JUSTA CAUSA. ARTIGO 223 DO
CPC. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE ABSOLUTA PARA A
PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS NÃO COMPROVADA. DECISÃO
DE
ACORDO
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE.
. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 83/STJ
SÚMULA N. 7/STJ
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. O acórdão encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no
sentido de que apenas se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução
do prazo recursal, a doença que acomete o advogado quando o impossibilita
totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato, hipótese
não constatada no caso. Incidência da
.
Súmula n. 83/STJ
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à inexistência
de justa causa para a restituição do prazo recursal e à ocorrência de preclusão
consumativa, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado, em recurso
especial, pela Súmula n. 7 do STJ.
3. A incidência dos apontados óbices processuais (Súmulas n. 7 e
)
83/STJ
quanto à interposição pela alínea "a" do permissivo constitucional impede o
conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a
mesma questão. Precedentes.
Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por ROSIVALDO DE OLIVEIRA
CARDOSO contra decisão monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial (fls. 1.684-1.692).
Documento eletrônico VDA56482748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:38:36
Código de Controle do Documento: 7ab2bbe1-2d35-4edd-8261-d060a26f8b1d

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal contra
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITÓRIOS assim ementado (fls. 1.486-1.487):

"PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE
POSSE. RÉU. REPRESENTAÇÃO POR ADVOGADA
REGULARMENTE
CONSTITUÍDA.
INTIMAÇÃO.
PUBLICAÇÃO
DIRECIONADA
À
PATRONA.
CAUSÍDICA ACOMETIDA POR ENFERMIDADE.
LICENÇA MÉDICA NO CURSO DO PRAZO PARA
INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. TRANSCURSO DO
PRAZO. INTERPOSIÇÃO DE APELO ADESIVO.
APRESENTAÇÃO
DE
CONTRAMINUTA
À
APELAÇÃO. DESISTÊNCIA DO APELO PELA
CONTRAPARTE.
RECURSO
ADESIVO
PREJUDICADO.
TRÂNSITO
EM
JULGADO.
CERTIFICAÇÃO. ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE
FÁTICA DE INTERPOSIÇÃO DO APELO EM
VIRTUDE DE CONVALESCÊNCIA DA ADVOGADA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
PRÁTICA
DE
ATOS
PROCESSUAIS. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
ALEGAÇÃO NÃO FORMULADA NA PRIMEIRA
OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS.
COMPORTAMENTO
CONTRADITÓRIO.
PRECLUSÃO.
AFIRMAÇÃO.
INSURGÊNCIA
INTEMPESTIVA.
REABERTURA
DO
PRAZO
RECURSAL. INVIABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ.
PROVOCAÇÃO
DE
INICIDENTE
MANIFESTAMENTE INFUNDADO. FORMULAÇÃO.
ELEMENTO
SUBJETIVO.
INEXISTÊNCIA.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
SIMPLES
EXERCÍCIO
DO
DIREITO DE DEFESA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
INEXISTÊNCIA.
AGRAVO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. Conquanto evidenciada a convalescência da patrona da
parte no curso do prazo para interposição de apelo, aferido
que restara devidamente intimada, com observância dos
prazos estabelecidos nos §§1o e 2o do artigo 1.010 do
estatuto processual, viabilizando sua manifestação nos
autos mediante interposição de apelo adesivo e
contrarrazões ao recurso advindo da contraparte no curso
do período de recuperação, o havido evidencia a
insubsistência de justo impedimento que a obstaria de
exercer a atividade advocatícia
substabelecer o
e/ou
mandato que lhe fora confiado, e, por conseguinte, a
inexistência de justa causa hábil a permitir a restituição do
prazo recursal para a interposição da apelação em razão de
o recurso adesivo que interpusera ter restado prejudicado
em razão da desistência do apelo (CPC, arts. 221, 223, §1o
e 1.004).
2. A pretensão de reabertura do prazo para interposição de
apelo em decorrência de licença médica usufruída pela
patrona da parte, a par de demandar a demonstração de
efetiva justa causa impeditiva para a prática do ato, deve
Documento eletrônico VDA56482748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:38:36
Código de Controle do Documento: 7ab2bbe1-2d35-4edd-8261-d060a26f8b1d

ser aventada na primeira oportunidade que lhe couber
manifestar-se nos autos, sob pena de irradiar o silêncio o
aperfeiçoamento
da
preclusão,
inviabilizando
o
acolhimento da pretensão de restituição do prazo recursal
quando praticados diversos atos pela patrona no período
que estaria em convalescença, denotando que a
enfermidade fora manejada de forma ilegítima e de molde
a ser contornada a preclusão havida.
3. Atestando o itinerário procedimental que não houvera a
participação da aventada incapacidade temporária da
patrona da parte na primeira oportunidade em que acorrera
aos autos, tanto que, expirado o prazo para o aviamento de
apelação, acorrera ela aos autos na sequência para interpor
recurso adesivo e apresentar contrarrazões, formulando
pedido de restituição de prazo apenas quando os apelantes
desistiram do apelo, prejudicando o recurso adesivo, ou
seja, quando já aperfeiçoada a preclusão consumativa, a
prática dos atos processuais, sem manifestação do
impedimento, sepultara a faculdade que assistia ao
litigante, via da sua patrona, de postular a restituição de
prazo, implicando a qualificação da preclusão consumativa.
4. A sistemática processual reclama lealdade processual de
todos os atores processuais, alinhavando o artigo 80 do
estatuto processual as hipóteses de condutas abusivas que
ensejam a qualificação da litigância de má-fé ante o
desvirtuamento do manejo das faculdades e dos direitos
conferidos a quem litiga, afastando-se a lide dos seus fins e
utilidade, corrompendo-se ilegitimamente o processo,
ensejando o desvirtuamento do seu fim teleológico.
5. Aliado à postura processual do litigante, o
reconhecimento da litigância de má-fé reclama a
constatação do elemento subjetivo, à medida que a má-fé
processual equivale à antítese de boa-fé inscrita como
dever inerente a todo litigante (CPC,
o), que equivale à
art. 5
boa-fé subjetiva, donde, para a configuração da litigância
de má-fé, o litigante deve atuar dolosamente e em
contradição com a finalidade do processo, através da
violação da verdade e do abuso dos atos processuais.
6. A qualificação da litigância de má-fé sob o prisma de
que a parte provoca incidentes manifestamente infundados
se configura quando a parte pratica intencionalmente atos
em que tem a absoluta consciência de que a pretensão por
meio do referido
é completamente destituído
ato/incidente
de razão e estofo legal, contrário à lealdade processual e à
boa-fé, ocasionando a procrastinação do processo, não se
aperfeiçoando na hipótese em que a postulação realizada
pela parte traduzira simples exercício do direito subjetivo
de defesa que a assiste, encerrando a argumentação que
deduzira simples exercício dialético do direito destinado a
aparelhar o pedido que reclamara
7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente
provido. Unânime."

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 1.556-1.573)
Documento eletrônico VDA56482748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:38:36
Código de Controle do Documento: 7ab2bbe1-2d35-4edd-8261-d060a26f8b1d

A agravante alega, nas razões do agravo interno, que a decisão monocrática
deve ser reformada, porquanto inaplicáveis as Súmulas n. 7 e 83 do STJ, uma vez que a
controvérsia é eminentemente jurídica, relativa à interpretação do
do CPC.
art. 223
Sustenta que a enfermidade da única patrona configura justa causa,
independentemente de incapacidade absoluta, inexistindo preclusão ou comportamento
contraditório, e que a negativa de devolução do prazo representa formalismo excessivo.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, submeta-se
o presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada não apresentou contraminuta (fls. 1.719-1.723).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROSIVALDO DE
OLIVEIRA CARDOSO, ora agravante, nos autos de ação de manutenção de posse
proposta pelos agravados, visando reformar decisão que indeferiu a restituição do prazo
para apelação e certificou o trânsito em julgado, com condenação por litigância de má-fé.
A sentença foi publicada em
os embargos de declaração foram
30/11/2023;
rejeitados em
com publicação em
e o prazo para apelação
27/02/2024,
29/02/2024,
encerrou-se em
No curso desse período, a advogada única do réu, Josiane
21/03/2024.
Meneses de Carvalho Braga, apresentou atestado médico por fratura do rádio em
com indicação de 60 dias de repouso, mas subscreveu apelação adesiva e
30/01/2024,
contrarrazões à apelação dos autores (fls. 1.513-1.514). Após a desistência da apelação
pelos autores, restou prejudicado o recurso adesivo, ocasião em que o réu pleiteou a
restituição do prazo, indeferida pelo juízo
ao acolher embargos dos autores,
a quo
certificando o trânsito e impondo multa por litigância de má-fé (fls. 1.510).
O Tribunal de origem, ao dar parcial provimento ao agravo de
instrumento, apenas afastou a multa por litigância de má-fé, mantendo o indeferimento
da restituição do prazo e a certificação do trânsito em julgado. Fundamentou que não
houve demonstração de justa causa, pois a patrona praticou atos processuais no período e
não suscitou o impedimento na primeira oportunidade, caracterizando preclusão
consumativa (arts. 221, 223, § 1o e § 2o, e 1.004, do Código de Processo Civil) (fls. 1.509-
1.522).
Os embargos de declaração opostos pelo agravante foram rejeitados (fls.
1579-1592).
Interposto recurso especial, o recorrente alegou violação dos arts. 7o, 115,
221 e 223, § 1o e § 2o, do Código de Processo Civil e ao
o, LV, da Constituição
art. 5
Federal, e divergência jurisprudencial (fls. 1.596-1.607).
Documento eletrônico VDA56482748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:38:36
Código de Controle do Documento: 7ab2bbe1-2d35-4edd-8261-d060a26f8b1d

O Tribunal de origem inadmitiu o recurso por incidência da
e impossibilidade de análise de matéria constitucional, indeferindo
Súmula n. 7/STJ
também o efeito suspensivo (fls. 1.642-1.645).
Em decisão monocrática de minha relatoria, conheci do agravo para não
conhecer do recurso especial, em razão da impossibilidade de análise de violação ao art. 5
o, LV, da Constituição Federal e dos óbices das Súmulas n.
e n.
(fls. 1.684-
83/STJ
7/STJ
1.692), ocasião em que foi interposto o presente agravo interno.
O agravo interno não merece prosperar.
Consoante aludido na decisão agravada, o Tribunal de origem, com base no
amplo exame dos fatos e das provas acostadas aos autos, concluiu pela inexistência de
justa causa para a restituição do prazo recursal, porquanto o atestado médico não
demonstrou incapacidade absoluta da patrona para o exercício da advocacia ou para o
substabelecimento do mandato.
Consignou, outrossim, que eventual óbice à prática do ato recursal deveria
ter sido suscitado na primeira oportunidade em que a patrona se manifestou nos autos,
sob pena de preclusão, ressaltando que o pedido de restituição do prazo somente foi
formulado após a desistência do recurso de apelação interposto pela parte adversa,
quando já certificado o trânsito em julgado e consumada a preclusão consumativa.
É o que se extrai dos seguintes trechos (fls. 1.513-1.517):

"Alinhadas essas premissas e demarcado o objeto do
agravo, urge pontuar que sustentara o agravante, em suma,
que, a despeito de o atestado médico exarar a incapacidade
laboral da sua patrona até o dia
o pedido de
30/03/2024,
restituição do prazo recursal ocorrera apenas em
porquanto apenas nesse momento ocorrera a
19/06/2024,
homologação da desistência do apelo interposto pelos
agravados,
implicando,
por
conseguinte,
o
não
conhecimento do apelo adesivo que interpusera. Defendera
que, nesse cenário, não se mostra escorreito o
entendimento firmado pelo sentenciante no sentido de que
provocara incidente manifestamente infundado a impor a
sua condenação a pena por litigância de má-fé, nos termos
da regra estampada no
VI, o CPC.
art. 85,
Sob essa realidade, a despeito dos argumentos
desenvolvidos pelo agravante e sem desconsideração para
com a situação que atravessara sua patrona em razão do
acidente que a vitimara, tornando desnecessária, inclusive,
a apuração do período em que ficara convalescendo
defronte o havido, o pedido de repetição de prazo para
recurso carece de respaldo e viola o sistema procedimental.
Ademais, não houvera, em verdade, comprovação da
impossibilidade de exercício do mandato judicial, não
obstante o acidente que vitimara a douta patrona. Vejamos.
Consoante o atestado médico trazido à colação, a douta
patrona do agravante, Dra. Josiane Meneses de Carvalho
Braga, única constituída nos autos, sofrera “fratura da
extremidade distal do rádio” na data de 30/01/2024,
Documento eletrônico VDA56482748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:38:36
Código de Controle do Documento: 7ab2bbe1-2d35-4edd-8261-d060a26f8b1d

necessitando de (60) dias de repouso [1]. Contudo, o
atestado médico limitara-se a apontar o período de
afastamento, não detalhando o estado de saúde da paciente,
tampouco
as
razões
justificadoras
de
eventual
impossibilidade do exercício das atividades do cotidiano,
inclusive, a laboral.
A seu turno, a sentença de procedência parcial dos pedidos
deduzidos na ação principal fora publicada no dia
[2]. Opostos embargos declaratórios, foram
30/11/2023
rejeitados no dia
com decisão publicada no
27/02/2024,
DJE do dia
[3], tendo o prazo para interposição
29/02/2024
de apelação findado no dia
Interposto apelo
21/03/2024.
apenas pelos autores, determinada a intimação dos réus,
fora
interposto
apelo
adesivo[4]
e
apresentadas
contrarrazões[5] pelo agravante, ambos subscritos pela
única causídica constituída nos autos, a Dra. Josiane
Meneses de Carvalho Braga.
Emerge inexorável que os atos processuais ultimados pelo
agravante, sob essa realidade fática, se aperfeiçoaram de
forma válida e eficaz, à medida em que, no período de
repouso sugerido no atestado médico trazido à colação,
inexistiam razões que legitimassem a incapacidade para o
exercício de atividade advocatícia e, por conseguinte, de
sua douta patrona atuar, praticando os atos processuais que
lhe estavam afetos. Diante dessa inafastável realidade, a
despeito de estar a douta patrona em convalescência,
devidamente intimada e respeitando-se os prazos
estabelecidos nos §§1o e 2o do artigo 1.010 do estatuto
processual, manifestara-se nos autos, seja interpondo apelo
adesivo, seja apresentando contraminuta, não sobejando,
portanto, justo impedimento que a obstaria de exercer a
atividade advocatícia
até substabelecer o seu mandato,
e/ou
por conseguinte, justa causa a permitir a restituição do
prazo recursal para a interposição da apelação (CPC, arts.
221, 223, §1o e 1.004).
É que, em suma, a despeito do acidente que vitimara a
douta patrona do agravante, não restara evidenciado que
estivera impossibilitada de desenvolver suas atividades
profissionais pelo tempo nomeado, obstando a qualificação
de justa causa apta a legitimar a repetição do prazo
recursal. Essas conclusões encontram arrimo no
entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal
de Justiça, conforme atestam os julgados adiante indicados:
[...]
A par dessa apreensão, evidente impedimento ou óbice à
prática do ato processual deveria ter sido noticiado e
culminado com o pedido de repetição do prazo na primeira
oportunidade em que a douta patrona acorrera aos autos
(CPC, arts. 221 e 223, §1o). Ora, a despeito de ter o
agravante noticiado os fatos que teriam impedido sua
patrona de realizar atempadamente os atos processuais, o
que sobeja é que, no momento apropriado à prática do ato
processual, não houvera a ventilação de fatos tidos como
aptos a ensejarem a qualificação de justo motivo apto a
ensejar a restituição do prazo na forma legitimada pelo
Documento eletrônico VDA56482748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:38:36
Código de Controle do Documento: 7ab2bbe1-2d35-4edd-8261-d060a26f8b1d

legislador processual (CPC, 223, § 2o). Confira-se, por
pertinente, o entendimento sufragado pelo Superior
Tribunal de Justiça acerca do tema, verbis:
[...]
Conforme o itinerário procedimental, não houvera a
participação do havido na primeira oportunidade em que a
douta patrona acorrera aos autos. Ao contrário, expirado o
prazo para o aviamento de apelação, acorrera aos autos na
sequência para interpor recurso adesivo e apresentar
contrarrazões. Somente quando os autores desistiram do
apelo, prejudicando o recurso adesivo, é que houvera a
formulação do pedido de restituição de prazo, quando, por
certo, já estava há muito aperfeiçoada a preclusão
consumativa. É que a simples prática dos atos processuais,
sem manifestação do impedimento, sepultara a faculdade
que assistia o agravante, via da sua patrona de postular a
restituição de prazo, implicando a qualificação da
preclusão consumativa.
Em suma, inviável que, após várias manifestações
processuais, haja pedido de restituição de prazo como
forma de ser contornado o óbice pertinente ao
conhecimento do recurso adesivo formulado pelo
agravante. Se óbice subsistia, frise-se, deveria ter sido
suscitado na primeira oportunidade em que acorrera aos
autos. A formulação do pedido após a prática de diversos
atos, inclusive, a par de aperfeiçoada a preclusão
consumativa, encerra comportamento contraditório, pois
demandado o reconhecimento de impedimento com efeito
retroativo, desprezando-se os atos praticados.
Assim é que, ressoando patenteado que as provas que
coligira são plenamente inaptas ao desiderato a que se
propunham, a medida processualmente imperativa é o não
acolhimento do pedido de restituição do prazo para
interposição da apelação, confirmando-se o trânsito em
julgado da sentença. Com efeito, as alegações trazidas em
ambiente recursal são inábeis à formação de juízo
reformatório, porquanto não se mostraram eficazes a
conduzir à demonstração da afirmada equivocidade das
conclusões adotadas quanto à matéria na decisão ora
hostilizada."

Assim, verifica-se que o acórdão encontra-se em harmonia com a
jurisprudência desta Corte, no sentido de que apenas se caracteriza como justa causa, a
ensejar a devolução do prazo recursal, a doença que acomete o advogado quando o
impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato, hipótese
não constatada no caso.
A propósito, cito:

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
INTEMPESTIVIDADE.
ÚNICO
ADVOGADO ACOMETIDO DE DOENÇA. ATESTADO
MÉDICO . JUSTA CAUSA. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte
Superior, a devolução do prazo recursal em razão da
Documento eletrônico VDA56482748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:38:36
Código de Controle do Documento: 7ab2bbe1-2d35-4edd-8261-d060a26f8b1d

apresentação de atestado médico pelo advogado apenas
se justifica nos casos de absoluta impossibilidade de
exercício da profissão ou de substabelecer o mandato.
Precedentes.
2. Hipótese em que o causídico não demonstrou a alegada
justa causa, pois o atestado médico apresentado limita-se a
registrar a necessidade de afastamento do trabalho por
determinado período, que abrangeu os 3 (três) últimos dias
do prazo para oposição dos embargos de declaração.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
, Rel. Min.
AREsp n. 608847/RS
GURGEL
DE
FARIA,
Julgado
em
24/04/2023,
PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/04/2023)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE.
COVID-19.
ALEGAÇÃO DE JUSTA CAUSA PARA REABERTURA
DO PRAZO RECURSAL.
DO
.
ART. 223,
CPC/2015
NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE ABSOLUTA
PARA A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS NÃO
COMPROVADA.
NÃO
PROVIMENTO.
PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte entende que "a doença
que acomete o advogado somente se caracteriza como
justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o
impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de
substabelecer
o
mandato,
circunstância
não
comprovada no caso"
(AgInt no
, Rel. Ministro ANTONIO
AREsp 1.534.425/MA
CARLOS
FERREIRA,
QUARTA
TURMA,
DJe
26.3.2020).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relatora Ministra Maria
AREsp n. 2.023.043/PR
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe
26/9/2022,
de
)
30/9/2022.

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE
VEÍCULO AUTOMOTOR. AGRAVO DO QUAL SE
CONHECEU PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO
FORA DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. ATESTADO
MÉDICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DA PROFISSÃO
OU
SUBSTABELECIMENTO
DE
MANDATO.
ENTENDIMENTO
MANTIDO.
AGRAVO
DESPROVIDO.
1. "A simples juntada de atestado médico, sem a
comprovação de absoluta impossibilidade do exercício
da profissão ou de substabelecimento de mandato, não
configura justa causa para a devolução do prazo
recursal" (AgRg no
, relator
AREsp n. 2.066.291/AM
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma,
julgado em
DJe de
.
2/8/2022,
8/8/2022)
Documento eletrônico VDA56482748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:38:36
Código de Controle do Documento: 7ab2bbe1-2d35-4edd-8261-d060a26f8b1d

2. Não obstante o atestado médico juntado aos autos, não
há como concluir-se, a partir de tal documento, pela
absoluta impossibilidade do exercício da profissão ou de
substabelecimento de mandato durante a fluência de todo o
prazo recursal que se encerrou no dia
(segunda-
12/9/2022
feira). Assim, tendo em vista que o último dia do prazo
para interposição de agravo regimental contra a decisão da
Presidência desta Corte que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial foi o dia
(segunda-
12/9/2022
feira); bem como que o respectivo agravo interno foi
protocolado tão somente no dia
é evidente que o
18/9/2022,
referido recurso revelou-se manifestivamente Inoportuno.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AgRg no
, relator
AREsp n. 2.156.145/CE
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
em
DJe de
)
19/12/2022,
21/12/2022.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA A
ENSEJAR A DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL.
1. É intempestivo o recurso especial interposto após o
prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto nos artigos 219 e
1.003, § 5o, do CPC/15.
2.Consoante a jurisprudência deste Tribunal, não
constitui, por si só, justa causa apta a devolver o prazo
recursal à parte o fato de o advogado juntar atestado
médico que comprove eventual problema de saúde.
3. Esta Corte entende possível a restituição do prazo
recursal em caso de doença do próprio causídico, desde
que seja o único advogado constituído nos autos, bem
como esteja totalmente impossibilitado de exercer a
função ou de substabelecer o mandato.

4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relatora Ministra Nancy
AREsp n. 1.924.732/RJ
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
22/11/2021,
)
25/11/2021.

Incide,
, a
.
in casu
Súmula n. 83/STJ
Ademais, conforme consignado na decisão agravada, alterar o decidido no
acórdão impugnado, no que se refere à inexistência de justa causa para a restituição do
prazo recursal e à ocorrência de preclusão consumativa, exige o reexame de fatos e
provas, o que é vedado, em recurso especial, pela Súmula n. 7 do STJ.
No mais, reitera-se que a incidência dos apontados óbices processuais
(Súmulas n. 7 e
) quanto à interposição pela alínea "a" do permissivo
83/STJ
constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência
jurisprudencial sobre a mesma questão:

3. A análise do dissídio jurisprudencial, pela alínea
do
c
permissivo constitucional, fica prejudicada quando for
aplicado óbice processual ao recurso especial pela alínea
,
a
no que tange à mesma matéria.
Documento eletrônico VDA56482748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:38:36
Código de Controle do Documento: 7ab2bbe1-2d35-4edd-8261-d060a26f8b1d

(AgInt no
, relator Ministro
AREsp n. 2.186.364/RS
Afrânio Vilela, Segunda Turma, DJEN de
)
24/2/2025.

3. A incidência de óbices sumulares processuais, como a
aplicação da
, inviabiliza o recurso especial
Súmula 5/STJ
também pela alínea
do inciso III do
da
c
art. 105
Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o
exame da divergência jurisprudencial.
(AgInt no
, relator Ministro Marco
AREsp n. 1.807.011/GO
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
)
7/6/2021.

Assim, em que pese o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA56482748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:38:36
Código de Controle do Documento: 7ab2bbe1-2d35-4edd-8261-d060a26f8b1d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.068.032 / DF
Número Registro: 2025/0382320-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07012811320218070011 07439813220248070000 7012811320218070011 7439813220248070000
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROSIVALDO DE OLIVEIRA CARDOSO
ADVOGADA
: JOSIANE MENESES DE CARVALHO - DF034074
AGRAVADO
: FLAVIO MARCILIO ALVES RODRIGUES
AGRAVADO
: ELAINE BELMIRA ALVES RODRIGUES
AGRAVADO
: AFRA BELMIRA RODRIGUES
AGRAVADO
: EUSILENE BELMIRA RODRIGUES
AGRAVADO
: SEVERINO AURELIANO RODRIGUES
ADVOGADO : GILBER BENTO DA SILVA - DF020504
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ROSIVALDO DE OLIVEIRA CARDOSO
ADVOGADA
: JOSIANE MENESES DE CARVALHO - DF034074
Documento eletrônico VDA56864853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:50:07
Código de Controle do Documento: d919e3a4-6058-463c-9056-56db8a819eaa

AGRAVADO
: FLAVIO MARCILIO ALVES RODRIGUES
AGRAVADO
: ELAINE BELMIRA ALVES RODRIGUES
AGRAVADO
: AFRA BELMIRA RODRIGUES
AGRAVADO
: EUSILENE BELMIRA RODRIGUES
AGRAVADO
: SEVERINO AURELIANO RODRIGUES
ADVOGADO : GILBER BENTO DA SILVA - DF020504
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:50:07
Código de Controle do Documento: d919e3a4-6058-463c-9056-56db8a819eaa